Tribunal: CARF
Processo: 11020.723864/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723864/2017-38
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-011.549 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROVER AGRICULTURA E REFLORESTAMENTO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício interposto, já que a parcela do crédito exonerado correspondente a tributo e
encargo de multa situa-se abaixo do limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.480, de 13 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 15504.721986/2018-99, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Rodrigo Rigo Pinheiro (Relator), Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Ana Claudio Borges de Oliveira, José Marcio Bittes, Diogo Cristian Denny e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723864/2017-38
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.549 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723864/2017-38

Trata-se de recurso de ofício interposto contra decisão de primeira instância que
julgou procedente/parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, com
a consequente exoneração/exoneração parcial do crédito tributário lançado.
Em consequência dessa decisão, foi interposto recurso de ofício, tendo em vista a
exoneração em valor acima do limite de alçada estabelecido pela Portaria no 63, de 09 de
fevereiro de 2017.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Como é cediço, recentemente (mais especificamente, em 17/1/2023), foi
publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada para
conhecimento do Recurso de Ofício. O teto, que antes era de
R$2.500.000,00, passou para o importe de R$15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). É o que se depreende do seu conteúdo normativo,
conforme transcrição abaixo:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo”.
Ainda nessa linha, e como forma de instrumentalizar e outorgar
segurança jurídica ao texto supramencionado, a Súmula CARF no 103
veio ao encontro desse dispositivo para determinar o seguinte:
“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Firmada essa premissa, é de se verificar que o valor do crédito tributário
ora combatido, via Recurso de Ofício, tem o importe total menor que
aquele previsto na Portaria supramencionada, conforme se depreende do:
(i) auto de infração; (ii) relatório fiscal; (iii) e documentos que a tais
compõem.
A conclusão que se chega, portanto, da regra aplicável deste caso em
concreto é, justamente, daquela prevista no artigo 1o e seu parágrafo 1o,
da Portaria MF n°2/23, em conjunto com a Súmula CARF no 103.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.549 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723864/2017-38

Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício interposto, em razão do
crédito exonerado na decisão recorrida situar-se abaixo do limite de
alçada vigente.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso de ofício interposto, já que a parcela do crédito exonerado correspondente a tributo e
encargo de multa situa-se abaixo do limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 241
DF CARF MF
Original